Tribunal: STF
Processo: ARE 1569374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (TCRDAS) – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EXECUTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. No caso em tela, não houve a comprovação integral dos termos firmados entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) e a parte apelada.



    2. Diante disso, inexistindo prova nos autos do cumprimento da obrigação, dentro do prazo ajustado, não há razões que justifiquem a extinção da ação.



    3. Ademais, é importante salientar que a parte promovida, ora apelada, não cumpriu com o ônus probatório que lhe competia, consistindo em demonstrar o cumprimento das obrigações assumidas.



    4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na presente hipótese, a controvérsia restringe-se quanto ao cumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) n.° 670/2005 e do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) n.º 1.127/2005, celebrados entre a parte recorrida e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).



    Como cediço, o Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) visa à restauração do dano ambiental causado pela parte autuada, mediante a apresentação de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).



    Além disso, importante consignar que o Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, observando-se os critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.



    Da análise das informações fornecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (ID. 148227659), nota-se que, durante os prazos estabelecidos nos mencionados termos, não houve nenhuma manifestação do interessado em promover a regularização do imóvel por meio da apresentação do plano de recuperação ou do projeto de compensação, tendo sido informado, tão somente, em 16 de maio de 2012, que o imóvel não lhe pertencia.



    Ademais, verifica-se que, em consulta ao sistema, não foi encontrado cadastro ambiental para o imóvel em questão, constando apenas o cadastro federal, o qual não foi atualizado no sistema estadual.



    In casu, a despeito de a sentença recorrida registrar que “(...)o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC n. 1127 e do TCRDAS n. 670 e reconheceu a novação destes instrumentos, informando que o imóvel rural objeto do TCC e do TCRDAS possui inscrição no SIMCAR e que se encontra aguardando providências do executado, conforme se verifica das informações constantes no Id. 92269161 – Pág. 10/13”, constata-se, de fato, que não existem nos autos provas do cumprimento das obrigações, tampouco comprovação da entrega dos respectivos projetos dentro do prazo ajustado, não havendo razões que justifiquem a extinção da ação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente